Tribunal: TJES
Processo: 5035098-50.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Agência e Distribuição; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035098-50.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ALESSANDRO OLIVEIRA BATISTA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. EDP. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FATURA REGISTRADA COM VALOR EXORBITANTE.
COMPROVAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA RECORRENTE
. REVISÃO DA FATURA DE ACORDO COM A MÉDIA DE CONSUMO DOS DOZE MESES ANTERIORES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado n°
5035098-50.2024.8.08.0024

Recorrente: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

Recorrido: ALESSANDRO OLIVEIRA BATISTA

Relator:
MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Entendeu o magistrado sentenciante que restou configurada a falha na prestação de serviços pela recorrente, com a emissão e cobrança de fatura de energia elétrica destoante da média mensal de consumo do recorrido, razão pela qual julgou parcialmente procedente o pleito autoral, declarando a inexistência
do débito de R$ 1.061,08 (um mil e sessenta e um reais e oito centavos), com vencimento em 06/08/2024
,

tornando definitiva
a tutela de urgência ao seu tempo concedida.

Irresignada, a parte requerida apresentou Recurso Inominado, sustentando, em síntese:

a)
que deve ser reconhecida a incompetência dos juizados especiais em razão da necessidade de perícia técnica;

b)
que a sentença deve ser reformada, com a improcedência do pleito autoral;
c)
inexistência de falha na prestação de serviços e regularidade da fatura cobrada;
d)
subsidiariamente, a revisão da fatura questionada de acordo com a média mensal de consumo, pois houve o efetivo consumo de energia elétrica pelo autor naquele período.

Inicialmente, em que pese a alegação de incompetência do Juizado Especial Cível, vejo que tal tese não merece prosperar, pois não há que se falar em necessidade de prova pericial, uma vez que nos autos restou presente toda a documentação necessária para o julgamento do feito.

Quanto ao mérito, entendo que restou comprovada nos autos
a evidente falha na prestação do serviço pela parte recorrente, decorrente da cobrança de fatura destoante da média de consumo de energia elétrica no imóvel do recorrido.

Com efeito, consoante acertadamente asseverado pelo juízo de origem em sua sentença, o recorrido/autor tentou, por diversas vezes, a revisão da fatura de forma administrativa, sem êxito, sendo que a cobrança de fatura exorbitante e o motivo para o excesso no consumo de energia se deu por vontade alheia do recorrido, que não pode arcar com a responsabilidade de fato que não deu causa.

Contudo, ainda que tenha ocorrido falha na prestação de serviços pela parte recorrente, decorrente da cobrança exorbitante de fatura de energia elétrica com vencimento em 06/08/2024 (R$ 1.061,08), é incontroverso que o autor efetivamente utilizou/consumiu energia em seu imóvel no período questionado, fato não negado pelo mesmo, sendo imprescindível, portanto, a revisão da indigitada fatura, e não a declaração de inexistência de débito, razão pela qual a sentença de 1º grau deve ser reformada nesse aspecto.

Além do mais, ainda que o pedido de revisão da fatura não conste no rol de pedidos iniciais do autor, entendo que o refaturamento da fatura exorbitante encontra-se englobado no pedido de anulação do débito, pois o consumidor (autor) efetivamente consumiu energia elétrica naquele período, não se falando em julgamento
extra petita
. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DECLARAÇÃO DE
INEXISTÊNCIA
DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS.
APELO DA PARTE AUTORA SOB AS TESES DE
JULGAMENTO

EXTRA

PETITA
, EM RAZÃO DO COMANDO DE
REFATURAMENTO
.
DE MAJORAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. E DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO DO VALOR PAGO INDEVIDAMENTE A TÍTULO DE PARCELAMENTO.
Razões recursais que merecem prosperar em parte.
O
refaturamento
é decorrência lógica do pedido de anulação do
débito
, tendo em vista que o consumidor efetivamente usufruiu dos serviços de
energia

elétrica
. Determinação mantida. Caso em que houve a suspensão dos serviços de
energia

elétrica
. Majoração do valor da indenização para R$ 5.000,00. Cobrança feita a partir de uma constatação de irregularidade, sem que houvesse oportunização efetiva de participação do consumidor, ou seja, de forma unilateral. Má-fé configurada. Devolução dos valores em dobro.
Art. 42, parágrafo único do CDC
. Reforma parcial da sentença. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

(TJAL; AC 0700078-10.2021.8.02.0058; Arapiraca; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Otávio Leão Praxedes; DJAL 02/05/2024; Pág. 277)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
EDP

ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para determinar a revisão da fatura com vencimento em 06/08/2024, de acordo com a média mensal de consumo do autor dos doze meses anteriores.

Sem condenação ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais, ante o acolhimento parcial do reclamo.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)